Tribunal: STF
Processo: Ext 1256
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição instrutória. Espanha. “Burla”. Crime tipificado no Brasil como estelionato – art. 171 do Código Penal. Dupla tipicidade. Prescrição regulada pela pena máxima em abstrato. Ausência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Atendimento dos demais requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição promulgado pelo Decreto nº 99.340, de 22 de junho de 1990. Princípio da cidadania ativa. Mulher brasileira: Súmula 421/STF. Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Extradição Deferida.



    1. O art. 76 da Lei nº 6.815/80 dispõe que: “A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.” 



    2. Os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    3. In casu, cuida-se de pedido de extradição instrutória formalizado pelo Governo da Espanha, fundado no tratado específico promulgado pelo Decreto nº 99.340, de 22 de junho de 1990, visando a que o nacional espanhol responda pelo crime de burla praticado naquele País.



    4. Os fatos que motivaram o pedido estão tipificados como crime no País requerente (burla) e no Brasil (estelionato), por isso resulta satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    5. A prescrição não se consumou pela lei espanhola nem pela brasileira, porquanto os crimes, praticados em continuidade delitiva, ocorreram entre janeiro e agosto de 2002 e, tratando-se de extradição instrutória, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena in abstrato. In casu, a persecução penal foi instaurada em 03/06/2003 e o extraditando foi preso em 10/11/2011, sendo certo que a pena máxima cominada na lei estrangeira é de 6 (seis) anos, prescrevendo em 10 (dez) anos, devendo ser considerada, face à continuidade delitiva, a data do último fato, a teor do art. 132, § 1º, do Código penal Espanhol, ao passo que a pena abstratamente cominada para o delito de estelionato é de 1 (um) a 5 (cinco) anos, prescrevendo em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inc. III, do Código Penal.



    6. Diversamente do sustentado pela defesa, a pena in abstracto é a prevista no art. 250 do Código Penal espanhol – de 1 (um) a 6 (seis) anos anos – e não a de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, prevista no art. 249 do mesmo estatuto legal. Isto em razão da circunstância agravante estatuída no n. 7 do referido art. 250, verbis: ”Se comete abuso das relações pessoais existentes entre a vítima e o defraudador, ou este aproveite a sua credibilidade empresarial ou profissional”, agravante cujo reconhecimento, ou não, compete à justiça espanhola, valendo anotar quanto ao acréscimo da pena em razão de agravante o disposto no art. 131, n. 3., do Código Penal espanhol, verbis: “Quando a pena prevista pela Lei for composta ter-se-á em conta, para a aplicação das regras compreendidas neste artigo, a que exigir maior tempo para a prescrição”.



    7. O Código Penal da Espanha prevê, em seu art. 132.1, a interrupção do curso prescricional na data da apresentação da queixa-crime, in casu, oferecida em 03/06/2003, projetando a prescrição para 2013, segundo a lei espanhola, e para 2015, consoante a lei brasileira.



    8. Deveras, os fatos relatados pela Justiça espanhola conduzem, prima facie, à conclusão da circunstância agravante de abuso nas relações pessoais entre a vítima e o defraudador.



    9. A pena igual ou inferior a um ano de reclusão constitui óbice ao deferimento da Extradição, a teor do art. 77, IV, da Lei n. 6.815/80, sendo certo que a pena cominada para o delito em questão é igual ou superior a 1 (um) ano, valendo conferir, nesse sentido, a EXT 665/ALEMANHA, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, DJ de 06/09/1996.



    10. O exame das alegações atinentes aos fatos supostamente ilícitos extrapola os limites de contenciosidade do processo de extradição, conforme previsão inserta no § 1º do art. 85 da Lei n. 6.815/80. Precedentes: Extradição 531, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, RTJ 136(2):540, Extradição 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RTJ 140(2):436, e Extradição 549, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RTJ 141(2):397.



    11. O extraditando residia na Alemanha à época dos fatos, circunstância que, pelo princípio da cidadania ativa, não impede o deferimento da extradição, sobretudo porque as vítimas, igualmente espanholas, requereram a abertura do processo na justiça espanhola (art. 23, 2, letra ‘b’, da Lei Orgânica do Poder Judiciário espanhol).



    12. A circunstância de o extraditando ter companheira brasileira não constitui óbice ao deferimento da extradição, consoante a Súmula nº 421/STF, verbis: “NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE SER O EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA OU TER FILHO BRASILEIRO”.



    13. É cediço que o Estado requerente deverá firmar o compromisso de detrair da pena eventualmente imposta o tempo em que o extraditando esteve preso preventivamente no território brasileiro para fins de extradição, ou seja, desde 10/11/2011 (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    14. Extradição deferida, sob a condição do compromisso formal do Estado requerente no sentido de detrair da pena o tempo de prisão preventiva cumprido no Brasil.